Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709093-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, DEUZINA LOPES DE SOUSA, DEZILMA GOMES MARQUES, DEZUITA VAZ MENDES SILVA, DIANA ALVES COSTA, DIANA DA SILVA RAMOS, DIANA DUARTE VIEIRA, DIBLAIN SANTOS RIBEIRO, DIDIELZA PAULINO DOS SANTOS, DIDINA PEREIRA DOS SANTOS, DIELCIE SANTOS THOME APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, DEUZINA LOPES DE SOUSA, DEZILMA GOMES MARQUES, DEZUITA VAZ MENDES SILVA, DIANA ALVES COSTA, DIANA DA SILVA RAMOS, DIANA DUARTE VIEIRA, DIBLAIN SANTOS RIBEIRO, DIDIELZA PAULINO DOS SANTOS, DIDINA PEREIRA DOS SANTOS, DIELCIE SANTOS THOME (exequentes) em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pelos ora apelantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL (executado), julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 41491889). Em suas razões recursais (ID 41491897), os apelantes esclarecem que houve urgência no ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva para se evitar a prescrição da pretensão (Tema no 880, do Superior de Tribunal de Justiça). Acrescentam que a petição inicial foi acompanhada da procuração outorgada pelo SINDICATO na fase de conhecimento, a qual já seria eficaz para todas as demais fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença (artigo 105, §4o, do Código de Processo Civil). Destacam que o SINDICATO é legítimo para promover o cumprimento de sentença em substituição a seus filiados. Fazem alusão ao conteúdo do artigo 104, §1o, do Código de Processo Civil. Salientam que o prazo para a juntada da procuração é prorrogável. Apresentam justificativas para a ausência das procurações no momento da distribuição da petição inicial. Asseveram que a não apresentação das procurações individuais é vício sanável e que o indeferimento da petição inicial representa excesso de formalismo. Repisam a legitimidade extraordinária do SINDICATO para atuar como representante da categoria. Colacionam precedentes em abono a sua tese e destacam decisão monocrática proferida por este Relator em caso semelhante (processo no 0709611-41.2022.8.07.0018). Tecem considerações sobre os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito. Frisam que o prazo para emenda é dilatório e que o vício é sanável. Alegam que atenderam em parte à determinação de emenda, com a apresentação das procurações de alguns exequentes. Salientam que essas partes não podem ser prejudicadas e que, ao menos, o feito deve prosseguir em relação a elas. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para declarar a legitimidade do SINDICATO autor para figurar no polo ativo da demanda. Subsidiariamente, pedem a concessão de prazo para a juntada das procurações remanescentes. Por fim, caso não se admita possível a dilação do prazo, pugnam pelo prosseguimento do feito no tocante aos exequentes já regularizados nos autos. Preparo regular (IDs 41491898 e 41491899). O juízo a quo manteve a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (ID 41491901). Contrarrazões apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL no ID 41491908, nas quais suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso e pela condenação dos apelantes nos ônus da sucumbência recursal. Brevemente relatados, decido. Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade Em sede de contrarrazões, o apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de observância do princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante teria se limitado a discutir sua legitimidade ativa, questão que diverge da decidida. Assevera que não houve impugnação da determinação judicial contida na sentença. A preliminar não merece acolhimento. O apelo interposto expõe, claramente, as razões do inconformismo da parte autora quanto aos fundamentos da sentença que conduziram ao indeferimento da petição inicial. Desse modo, ao contrário do que afirma o apelado, o recurso interposto impugna de forma específica os fundamentos da decisão, tendo apresentado argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Rejeito a preliminar aventada pelo apelado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. DA DESNECESSIDADE DE JUNTADA DAS PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO Neste ponto, assiste razão aos apelantes. A despeito do entendimento contrário adotado pelo magistrado de origem, que resultou na determinação de regularização da representação processual, por meio da juntada dos documentos pessoais e das procurações individuais outorgadas pelos sindicalizados exequentes, a matéria em debate já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema no 823, conforme tese a seguir destacada: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015) (g.n.) Nesse sentido, o sindicato autor possui legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença coletiva, na qualidade de substituto processual dos filiados, independentemente de autorização. Em igual sentido, destaque-se recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA EXTRAORDINÁRIA PARA PROMOÇÃO DE AÇÕES EM FAVOR DOS SUBSTITUÍDOS. 1. A legitimidade do sindicato foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a ótica de repercussão geral - RE 883.642/AL, Tema 823/STF - quando decidiu que o Sindicato possui a ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. Em igual sentido, a Corte Suprema firmou a orientação de que "a legitimação das organizações sindicais, entidades de classe ou associações, para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual. CF/88, art. 5o, LXX" (RE 193.382, Relator Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/1996, DJ 20-09-1996, PP-34547, EMENT, VOL-01842-05, PP-00949). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 64.457/PI, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 13/12/2021.) (g.n.) Por oportuno, faço também menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: MICROSSISTEMA DA TUTELA COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. DEFESA DE INTERESSE EXCLUSIVAMENTE PRIVADO DOS SINDICALIZADOS. RELEVÂNCIA DA QUALIDADE DOS SINDICALIZADOS E NÃO A DO SINDICATO. NÃO INCIDÊNCIA DAS BENESSES VERSADAS NO ART. 87 DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor - CDC se destina apenas às ações coletivas de que trata o próprio código, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação busca tutelar direito de seus sindicalizados ou associados. (v.g., AgInt nos EDcl no REsp 1263030/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, julgado em 28/8/2018, DJe 3/9/2018). 1.1. Na mesma linha, o STJ entende que as benesses previstas no art. 87 do CDC, "não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária [ou mesmo extraordinária], pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico." (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11/10/2021). 2. Considerando que, in casu, trata-se de liquidação de sentença em benefício de 5 (cinco) substituídos processuais em litisconsórcio, imperioso reconhecer que não há falar em cumprimento coletivo de sentença, mas de um cumprimento individual de sentença coletiva. 2.1. Conquanto o agravante atue em legitimação extraordinária, os interesses por ele defendidos são meramente privados dos sindicalizados titulares do direito material. Logo, uma vez que o sindicato apenas presenta 5 (cinco) dos seus filiado na relação jurídica processual instaurada, devem ser levadas em conta as qualidades dos sindicalizados e não a do sindicato, o que afasta a incidência do art. 87 do CDC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1430111, 07086488720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL COM SINALIZAÇÃO DO FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 10 E 321 DO CPC. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. FILIADOS. CARÁTER INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 10 do CPC que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei. No caso, o Magistrado a quo privilegiou o contraditório e oportunizou a emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, sinalizando a hipótese de ilegitimidade ativa ad causam e prevenindo, então, a alegada decisão surpresa, em observância ao disposto no art. 10 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. Apelação interposta contra a sentença que, em liquidação e cumprimento de sentença coletiva instaurados pelo Sae/DF, indeferiu a petição inicial, por ilegitimidade ativa do sindicato para requerer cumprimento de sentença coletiva, com pretensão de execuções individuais (dez sindicalizados indicados como beneficiários do título executivo judicial), com fundamento no art. 330, II, do CPC. 3. A Constituição Federal, no art. 8o, III, estabelece que "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas". Nos termos do art. 97 do CDC, a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82 (dentre eles o sindicato). 4. Nesse esteio, o STF fixou a seguinte tese relativa ao Tema n. 823 (RE 883642 RG submetido à sistemática da repercussão geral): "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". 5. No caso, diante de tal arcabouço normativo e jurisprudencial, "é incabível a determinação de individualização do cumprimento de sentença proposto por um dos legitimados para a liquidação e execução do título executivo, ante a ausência de fundamento legal" (Acórdão 1409061, 00071439720128070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1634874, 07095031220228070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022) (g.n.) In casu, como o cumprimento de sentença foi proposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, antes denominado SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, deve ser aplicada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 823 de repercussão geral, a fim de reconhecer a legitimidade ativa do SINDICATO e cassar a sentença que indeferiu a petição inicial, uma vez que já consta nos autos a procuração outorgada pelo SINDICATO. DA PRESCRIÇÃO A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, a qualquer momento. O SINDICATO ingressou com o presente cumprimento individual de sentença para executar, em nome dos substituídos, a sentença prolatada na ação coletiva no 59888/96, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2000. Afirma que seria aplicável ao caso a modulação dos efeitos do Tema no 880, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS: Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. (acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, publicado no DJe de 22/06/2018). (g.n.) Ocorre que, em 2009, o SINDICATO ingressou com a execução coletiva da sentença no 0134432-69.2009.8.07.0001 (antigo no 2009.01.1.134432-0), oportunidade em que o juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública reconheceu de ofício a prescrição da pretensão. A sentença foi impugnada por apelação, mas mantida por este Tribunal de Justiça. Ainda irresignado, o Sindicato recorreu à Colenda Corte Superior, que confirmou a prescrição, conforme ementa abaixo destacada: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV - Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V - Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI - Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018) (g.n.) Com efeito, a prescrição da pretensão executória de pagar as parcelas vencidas foi confirmada por este Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça e, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado da execução coletiva no 0134432-69.2009.8.07.0001, em razão da pendência do julgamento de embargos de divergência opostos pelo SINDICATO, é preciso reconhecer que a matéria está demasiadamente adiantada e que o entendimento se encontra sedimentado. Ademais, nada obstante o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.301.935/DF (processo no 0134432-69.2009.8.07.0001 deste Tribunal de Justiça), não ser dotado de efeito vinculante, o reconhecimento da prescrição da pretensão do SINDICATO de executar a sentença coletiva não pode ser ignorado na análise da prescrição da pretensão de cumprimento individual da sentença, já que o título em execução é o mesmo. Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o Tema no 880, do Superior Tribunal de Justiça, seria inaplicável ao caso, tendo em vista a desnecessidade dos dados funcionais para o ingresso da execução da sentença. Nesse ponto, impende ressaltar que, conforme registrou a sentença prolatada nos autos da execução da obrigação de fazer (2000.01.1.059897-3), o tíquete alimentação voltou a ser pago aos servidores no ano de 2002 e o próprio valor da parcela poderia ter sido utilizado pelo sindicato para liquidar a sentença, relativamente aos valores não pagos. Além disso, é incontroverso que, desde 2005, quando apresentou nos próprios autos da execução de obrigação de fazer (processo no 2000.01.1.059897-3) o pedido de execução da obrigação de pagar, o sindicato já havia reunido os documentos necessários para a elaboração dos cálculos das parcelas vencidas, fato que se repetiu no ajuizamento da ação de execução coletiva proposta em 2009 (ID 14787751, páginas 15-16, dos autos do processo no 0134432-69.2009.8.07.0001). Ressalte-se que, na sentença prolatada nos autos do processo no 0134432-69.2009.8.07.0001 (ID 14787751, páginas 30-31), em que houve o reconhecimento da prescrição da execução de pagar, o Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública também consignou: Se a recalcitrância do Réu não interrompe prescrição - antes lhe confirma o início - ainda mais quando esta nem sequer se refere ao pedido correto, como ocorreu na hipótese. Como imaginar que a negativa do Réu em fornecer os tickets poderia interromper ou suspender o prazo prescricional para requerimento da obrigação de pagar? O mesmo se diga do questionamento quanto ao início do prazo prescricional enquanto o Distrito Federal não apresentou os dados funcionais para realização dos cálculos. Ora, embora pudessem facilitar a elaboração de planilha do valor devido, a apresentação dos dados pelo Distrito Federal não pode constituir escudo ao Sindicato que deveria ter promovido a execução com observância dos prazos prescricionais, ainda mais quando se sabe que tais dados não são imprescindíveis para a realização do cálculo. E tanto não são que vários sindicalizados (mais de 400) promoveram a execução do julgado, individualmente, sem necessidade de apresentação de qualquer dado pelo Distrito Federal. Vê-se que o Sindicato Autor permaneceu inerte aguardando a entrega dos dados funcionais dos servidores substituídos. Nesse vai e vem passaram-se mais de 04 anos, sem que qualquer providência fosse adotada pelo Sindicato-Autor. Se os dados não foram entregues pelo devedor, deveria o Sindicato ter apresentado sua própria planilha em feito próprio e adequado e não ficar eternamente aguardando. Aliás, essa é a inteligência do artigo 604, §1o do Código de Processo Civil, vigente à época dos fatos, que o próprio Sindicato fez questão de indicar nessa petição. (g.n.) Assim, o que se concluiu é que a sentença que constituiu o título executivo coletivo (processo no 59.888/96) deixou de ser executada integralmente por inércia do sindicato em promover a liquidação dos valores atrasados no tempo e modo oportunos, e, não, por ausência ou demora na apresentação de documentos pelo DISTRITO FEDERAL (executado), como querem fazer crer os apelantes. De acordo com a narrativa exposta pelos apelantes e os documentos juntados aos autos, referentes às solicitações de elementos para a realização dos cálculos e à recusa do DISTRITO FEDERAL em fornecê-los, os pedidos foram formulados apenas no âmbito da execução da obrigação de fazer, e, não, em sede de liquidação/execução da obrigação de pagar. Por fim, não se pode ignorar que os sindicalizados, na qualidade de servidores públicos vinculados ao ente executado (DISTRITO FEDERAL), possuíam a prerrogativa de obter seus documentos funcionais necessários para a elaboração dos cálculos das parcelas inadimplidas, tanto que lograram êxito em indicar o valor devido na petição inicial do cumprimento individual da sentença. Desse modo, deve ser reconhecida a inaplicabilidade do Tema no 880, do Superior Tribunal de Justiça, já que, no caso concreto, não é possível sustentar a existência de pendência de documentos para o ingresso do cumprimento de sentença. Em outros casos envolvendo demanda idêntica, este Tribunal de Justiça decidiu no mesmo sentido: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 STJ. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL PRERFECTIBILIZADA. CONDENAÇÃO DEVIDA. PERCENTUAL SOBRE VALOR DA EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA. TAXA SELICA AFASTADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação no 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ. 2. Uma vez que o executado integrou o feito antes de proferida a sentença, defendendo, inclusive, a ocorrência da prescrição reconhecida, é devida a condenação dos exequentes sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios. 3. É pacífico o entendimento no sentido de que o valor dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa deve ser atualizado pelos índices próprios de correção monetária do Poder Judiciário, não se admitindo a incidência da taxa SELIC. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1634714, 07105952520228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO SUPRIMIDO. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DF. VALORES INADIMPLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA EXCLUIR A SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. A consumação da prescrição é matéria de ordem pública, autônoma e suficiente por si só para culminar liminarmente com a resolução do mérito (art. 332, § 1o, c/c art. 487, II, ambos do CPC). É dispensável e contraproducente postergar o julgamento do mérito para apreciar, previamente, pedido de prazo suplementar para juntada de documentos não afetos ao reconhecimento da prescrição. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Não houve resistência/inércia do ente público devedor em fornecer os dados necessários à liquidação da obrigação de pagar constante do título executivo, pois não foi iniciado em tempo oportuno procedimento com vistas à execução da obrigação de pagar quantia certa. A execução do título executivo não ficou pendente pela falta de apresentação de documentos por parte do executado, razão pela qual não está compreendida no âmbito da modulação do Tema 880/STJ. 3. O aguardo das fichas financeiras e perícia pleiteadas na ação de execução de fazer não descaracteriza a inércia do sindicato que somente quando já prescrita a pretensão executiva da execução de pagar, formulou nos próprios autos da execução de fazer o pedido de pagar quantia certa com a indicação do valor devido, quando na época exigia-se ação autônoma. O atraso no ingresso da execução de pagar decorreu tão somente da inércia do exequente em promovê-la. Prescrição da pretensão executiva consumada. 4. A relação processual restou formalizada com a devida intimação do executado para se manifestar sobre a prejudicial de mérito, sendo cabível a condenação do exequente em honorários advocatícios de sucumbência. 5. Não cabe a atualização com base na taxa SELIC dos honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa. 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1635906, 07095854320228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Outrossim, tendo sido pronunciada a prescrição da pretensão executória coletiva (0134432-69.2009.8.07.0001), não há se falar em interrupção do prazo para ajuizamento do cumprimento individual da sentença. Saliente-se que os embargos de divergência pendentes de julgamento no Superior Tribunal de Justiça não são dotados de efeito suspensivo. Por consequência, ante a inaplicabilidade do Tema no 880, pronuncio de ofício a prescrição da pretensão executória individual, pois formulada após 22 anos do trânsito em julgado da sentença coletiva (processo no 59888/96). DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA No caso em apreço, o DISTRITO FEDERAL foi citado apenas para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (ID 41491908), interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial. O ente público não se manifestou sobre o mérito do cumprimento de sentença, tampouco sobre a consumação da prescrição. Assim, entendo ser indevida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado. Ante o exposto, conheço do recurso e ele DOU PROVIMENTO, a fim de cassar a sentença que indeferiu a petição inicial, tendo em vista a legitimidade ativa do SINDICATO, cuja representação processual está adequada. Em atenção ao efeito translativo do recurso, RECONHEÇO DE OFÍCIO a prescrição da pretensão executiva. Por consequência, julgo extinto o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, com fundamento nos artigos 332, §1o e 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas pelo exequente. Sem honorários advocatícios. Retifique-se a autuação para que conste como apelantes/exequentes apenas o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF (antes denominado SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF) e RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator